Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-67.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1005603-67.2022.8.11.0007
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Competência da Justiça Estadual, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 031.341.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA MACEDO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIAN VITALINO VALERIANO - CPF: 040.090.831-07 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO SUSCITADO E CUMPRIDO NO JUÍZO SUSCITANTE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COMPETÊNCIA – LOCAL DA PRISÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – PARECER INTEGRADO – CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.

O mandado de prisão cumprido
“fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão”
(STJ, CC 168.522/PR). No mesmo sentido: (TJMT, HC 1012048-25.2022.8.11.0000).

“Cabe a autoridade judicial local, caso necessário, tomar as devidas medidas para resguardar a integridade do preso, fazer cessar eventual agressão aos seus direitos fundamentais ou determinar a apuração das responsabilidades”
(Parecer no 002279-011/2022. Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 144262196).
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
1005603-67.2022.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
em face do
JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
, na Ação Penal no PJE 0002389-26.2015.8.11.0009, instaurada em face de Vilson José de Almeida, em tese, por roubo majorado pelo uso de arma – art. 157, § 2o, I do CP – (ID 141021338).

O JUÍZO DA
3a VARA DA COMARCA DE COLIDER declinou competência ao considerar que o mandado de prisão foi
“cumprido [...] na Comarca de Alta Floresta/MT [...] fora dos limites da jurisdição deste Magistrado, de modo que a pessoa presa deverá ser apresentada ao Juízo Criminal da Comarca onde ocorreu a prisão, notadamente para realização da audiência de custódia com o objetivo de examinar a legalidade e a regularidade da sua prisão.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 141021334).

O JUÍZO DA
5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA entendeu que
“
o juízo expedidor do mandado de prisão devolveu os autos a este juízo para a realização da audiência de custódia, em desconformidade com o disposto no art. 287 do CPP [...] a interpretação de tal artigo é literal não requerendo maiores digressões, sendo evidente que, em caso de crime inafiançável (trata-se de crime de roubo circunstanciado), a audiência de custódia deverá ser realizada pelo juízo que expediu o mandado de prisão”
.
Determinou a instauração do conflito negativo de competência
(Alexandre Sócrates Mendes – juiz de Direito - ID 141021339).

Em decisão interlocutória, foi designado o
JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 143224664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência do conflito, em parecer assim sintetizado:

“Conflito de Jurisdição – Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta em face do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder – Agente preso em comarca diversa daquela que expediu mandado de prisão - Resolução no 213/2015 do CNJ: audiência de custódia, deve ser feita à autoridade competente na localidade em que ocorreu a prisão - Provimento no 12/2017/CM/TJMT: “quando a ordem de prisão for cumprida fora da jurisdição do juiz processante, a pessoa presa deverá ser apresentada ao Juiz criminal da Comarca onde ocorreu a prisão” - Parecer pela improcedência do presente conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta para a realização da audiência de custódia.”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 144262196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Relatos.

O presente conflito de jurisdição recai sobre a Ação Penal no PJE 0002389-26.2015.8.11.0009, na qual o órgão do Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face de VILSON JOSÉ DE ALMEIDA, em tese, por roubo majorado pelo uso de arma – art. 157, § 2o, I do CP – (ID 141021338).

Em 27.4.2022, o JUÍZO DA
3a VARA DA COMARCA DE COLIDER determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em razão do trânsito em julgado da condenação de
“VILSON JOSE DE ALMEIDA a pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 dias (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, [...] em regime fechado”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – PJE 1o Grau 0002389-26.2015.8.11.0009 - ID 83307698).

Em 22.8.2022, o mandado de prisão [no 0002389-26.2015.8.11.0009.01.0002-02] foi cumprido pelo Delegado de Polícia titular da Delegacia de Polícia de Alta Floresta [André Victor de Oliveira Leite], na Av. Ludovico da Riva Neto, no 1987, Alta Floresta/MT (ID 141021326); o preso [Vilson José de Almeida] foi encaminhado à Cadeia Pública de Alta Floresta/MT e o Juízo suscitado [3a Vara de Colíder] comunicado acerca da prisão (ID 141021328).

O Juízo suscitado [3a VARA DA COMARCA DE COLIDER], proferiu a seguinte decisão:

“Compulsando os autos, verifica-se a existência da expedição do mandado de prisão em desfavor do implicado, com a consequente remessa à autoridade policial para sua captura, conforme observado no ID. 83555427 e ID. 83564072.

Cumprido o mandado na Comarca de Alta Floresta/MT [...] fora dos limites da jurisdição deste Magistrado, de modo que a pessoa presa deverá ser apresentada ao Juízo Criminal da Comarca onde ocorreu a prisão, notadamente para realização da audiência de custódia com o objetivo de examinar a legalidade e a regularidade da sua prisão, cuja matéria encontra-se disciplinada pelo artigo 13, parágrafo único, da Resolução n. 213/2015 do CNJ, bem como pelo artigo 3o, §2o, do Provimento n. 12/2017-CM.

Sendo assim, REMETA-SE a presente decisão ao Juízo da 5o Vara de Alta Floresta/MT, devendo ser juntado aos autos competentes (n. 1005603-67.2022.8.11.0007).”

(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 141021334).

O Juízo suscitante [
5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
] proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de comunicação de cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, cuja prisão foi cumprida na comarca de Alta Floresta.

Na decisão ID 93188515 este Juízo, dando cumprimento ao disposto no artigo 287 do CPP, determinou a comunicação do cumprimento do mandado de prisão ao juízo que o expediu, para a realização da audiência de custódia e para a adoção das medidas que entender pertinentes, por ser o juízo natural.

Todavia, através da decisão ID 93271832 o juízo expedidor do mandado de prisão devolveu os autos a este juízo para a realização da audiência de custódia, em desconformidade com o disposto no art. 287 do CPP.

Pois bem. Para evitar o perecimento do direito público subjetivo do acusado em ser submetido à audiência de custódia em prazo razoável, MESMO ESTE JUÍZO SENDO INCOMPETENTE nos termos do artigo 287 do CPP, realiza-se a presente audiência de custódia.

A audiência de custódia foi incorporada no Código de Processo Penal através do pacote anticrime, que deu a seguinte redação ao art. 287 do CPP, in verbis:

“Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”. Grifou-se.

Ora, a interpretação de tal artigo é literal não requerendo maiores digressões, sendo evidente que, em caso de crime inafiançável (trata-se de crime de roubo circunstanciado), a audiência de custódia deverá ser realizada pelo juízo que expediu o mandado de prisão!!!

[...]

Sendo assim, é inegável que a competência para a realização da audiência de custódia é do juízo expedidor do mandado de prisão. Acerca da competência para a audiência de custódia, o artigo 287 do CPP é claro ao rezar que “
Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia
”.

No mesmo sentido, o disposto no art. 13, § único, da Resolução no 213/2015 do CNJ, que determina, grosso modo, que todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento,
a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia
.

Tanto é verdade, que logo após a inspeção realizada pelo CNJ, a Corregedora Nacional, nos autos SEI CNJ 1367906, determinou que “...
a audiência de custódia deve ser realizada sempre pelos Juízos que determinaram a ordem de prisão. Não por centrais, por órgãos congêneres ou por plantonistas. Isso é o que determina o ato normativo do Conselho Nacional de Justiça
”.

Ainda, no mesmo expediente a Corregedora Nacional exortou a todos os Tribunais que revisem seus atos normativos, para readequá-los à moldura legal.
[...]

Vê-se, portanto, que as audiências de custódia decorrentes de prisões cautelares judiciais devem ser realizadas pelo juiz que expediu a ordem de prisão, conforme previsto no art. 287 do CPP e o art. 13 da Resolução 213 do CNJ.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, realizada a audiência de custódia para evitar o perecimento do direito, este juízo suscita o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em conformidade com artigo 66, II, artigo 951 e artigo 953, inciso I, todos do CPC.”
(Alexandre Sócrates Mendes – juiz de Direito - ID 141021339).

Pois bem.

No caso, o mandado de prisão
no 0002389-26.2015.8.11.0009.01.0002-02
fora expedido pelo Juízo suscitado
[3a Vara de Colíder] e cumprido no Juízo suscitante [5a Vara de Alta Floresta].

A audiência de custódia decorrente de mandado de prisão cumprido em comarca diversa à do Juízo que a decretou deve ser realizada pela autoridade judicial competente,

nos termos da
“organização judiciária local”
(Resolução 213/2015-CNJ, art. 1o, c/c art. 13).

Dispõe o art.
3o, § 2o do Provimento no 12/2017/CM/TJMT
“quando a ordem de prisão for cumprida fora da jurisdição do juiz processante, a pessoa presa deverá ser apresentada ao Juiz criminal da Comarca onde ocorreu a prisão”
.

O c. STJ firmou entendimento de que o mandado de prisão cumprido
“fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão.”
(CC n. 168.522/PR, Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17.12.2019). No mesmo sentido: HC 1012048-25.2022.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva - 11.7.2022.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
cabe a autoridade judicial local, caso necessário, tomar as devidas medidas para resguardar a integridade do preso, fazer cessar eventual agressão aos seus direitos fundamentais ou determinar a apuração das responsabilidades”

(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 144262196).

Nesse quadro,
deve prevalecer a competência da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o conflito para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta para a audiência de custódia decorrente do cumprimento do mandado de prisão [no 0002389-26.2015.8.11.0009.01.0002-02] expedido na ação penal no PJE 0002389-26.2015.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022